Tribunal: TJDFT
Processo: 0710836-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710836-37.2019.8.07.0007 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. FALHAS NA CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA HIGIDEZ DA OBRA. PRAZO DE 5 ANOS. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Repele-se a tese de inovação recursal se há a manifestação sobre o tema na origem. 2. Conforme o previsto no artigo 618 do Código Civil, “nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo”. 3. Cuidando-se de recente projeto de construção civil, cujos danos detectados por perícia judicial se referem à própria estrutura da construção do prédio, deverá a ré responder pela realização ou indenização dos reparos necessários. 4. A aprovação da construção pelos diferentes órgãos da Administração Pública, a existência de Habite-se, bem como a realização de prévia vistoria do representante do Condomínio não são circunstâncias capazes de afastar a responsabilidade civil da construtora pela solidez e segurança da obra. 5. O ilustre sentenciante adotou o laudo pericial, pois tal trabalho dirimiu a controvérsia quanto à existência de danos na construção decorrentes de erro de execução e falha no projeto, bem como inobservância das normas técnicas por parte da construtora durante o processo de execução de impermeabilização dos reservatórios superiores, fissuras provenientes de anomalias construtivas devido a uma má execução ou má utilização do material, entre outros. 6. Negou-se provimento ao recurso de apelação. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, inciso II, e § 1o, incisos I, II, IV e VI, ambos do CPC, e 618 do Código Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 206, § 3o, do CC, asseverando a prescrição trienal do eventual direito reclamado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJSP; c) artigos 85 e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o ônus sucumbencial deve ser suportado pelo recorrido; d) artigos 473, § 3o, e 479, ambos do CPC, insurgindo-se contra o laudo pericial, ao argumento de que a análise técnica não considerou os prazos fora da garantia legal, tampouco a falta de manutenção preventiva do condomínio; e) artigos 371 e 479, ambos do CPC, ressaltando que em razão do livre convencimento motivado, o julgador pode discordar do laudo pericial; f) artigos 369 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, argumentando que cabia ao recorrido provar fato constitutivo do seu direito, contudo, não o fez, porquanto os documentos acostados aos autos e a perícia são provas imprestáveis, tampouco demonstram os gastos para a reforma dos supostos vícios; g) artigo 402 do Código Civil, afirmando que está sendo responsabilizada por gastos advindos de uma relação jurídica firmada entre o condomínio recorrido e terceiro; h) artigos 927, 944 e 945, todos do Código Civil, sustentando que todas as suas condutas foram lícitas, além de inexistir nexo de causalidade entre elas e os eventuais danos suportados pela parte contrária; i) artigo 884 do Código Civil, argumentando que a condenação ao pagamento da quantia de R$ 626.910,00 gera enriquecimento ilícito do recorrido; j) artigos 10, 357, 373, inciso I, e 1.015, inciso XI, todos do Código de Processo Civil, enfatizando ser necessária a realização de prova pericial. Pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Formula, ainda, pleito de publicação exclusiva em nome do advogado VINÍCIUS CARDOSO COSTA LOUREIRO, OAB/SP 344.871. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de gratuidade, é entendimento assente no STJ de que "a jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, inciso II, e § 1o, incisos I, II, IV e VI, ambos do CPC, e 618 do Código Civil, porque o STJ já se manifestou que se o “voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante [...] não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.829.340/SP, relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 23/8/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 206, § 3o, 402, e 884, todos do CC, e 10, 85, 357, 369, 373, incisos I e II, 473, § 3o, 479, 487, inciso II, e 1.015, inciso XI, todos do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No presente caso, a responsabilidade da construtora pelos danos alegados pelo Condomínio se estende pelo tempo, porquanto nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. É a regra do Art. 618 do Código Civil [...] No caso em tela, o ilustre sentenciante adotou o laudo pericial, pois tal trabalho dirimiu a controvérsia quanto à existência de danos na construção decorrentes de erro de execução e falha no projeto, bem como inobservância das normas técnicas por parte da construtora durante o processo de execução de impermeabilização dos reservatórios superiores, fissuras provenientes de anomalias construtivas devido a uma má execução ou má utilização do material, entre outros [...] Estão presentes, portanto, os requisitos da responsabilidade civil do construtor (Art. 618 do Código Civil). Por fim, registre-se que os diversos vícios apontados estão dentro do referido prazo do Art. 618 do Código Civil, não havendo que se falar em perda da garantia da apelante, conforme esclarecimentos do laudo pericial acerca dos erros provenientes da construção. Ademais, os orçamentos apresentados pelo autor, bem como as notas fiscais são documentos idôneos a quantificar a responsabilidade civil da ré/apelante” (ID 35737246). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado VINÍCIUS CARDOSO COSTA LOUREIRO, OAB/SP 344.871. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016